Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-91.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXIGÊNCIAS DO PAÍS DE DESTINO PARA A REALIZAÇÃO DA VIAGEM. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Transporte internacional de passageiros. Normas de regência. Nos termos do art. 178 da Constituição da República, “as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor” (RE 636.331-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 210). Nesse quadro, de regra, a norma internacional que rege a matéria deve prevalecer em relação à legislação nacional. Porém, em eventual lacuna normativa, tal como no caso de alegação de defeito na prestação do serviço e procedimentos de embarque, aplica-se a legislação consumerista brasileira.
3 – Defeito na prestação do serviço. Documentação de ingresso em país estrangeiro. Responsabilidade do passageiro. É de responsabilidade do passageiro obter as informações necessárias ao ingresso em país estrangeiro, o que inclui a compreensão das exigências para comprovação de regularidade perante as autoridades imigratórias e sanitárias (Acórdão 1424493, Relator DANIEL FELIPE MACHADO). De igual forma, é dever preparar os documentos necessários segundo as regras impostas pelas autoridades do país de destino. O autor afirma que foi impedido de embarcar com destino a Beirute/Líbano, em razão de a empresa aérea ter exigido o pagamento da taxa do “MOPH Pass”, determinada pelo governo Libanês para a realização do teste de PCR nos passageiros, quando da sua chegada ao país, conforme a Circular número 52/2, do governo libanês (id 37728557). Contudo, não logrou demonstrar que a ré agiu em desconformidade com as exigências regulamentares, pois o pagamento da taxa reclamada não é de responsabilidade da companhia. É obrigação do passageiro proceder com cautela em relação à documentação exigida para a sua viagem, de forma que, conforme restou reconhecido na sentença de origem, não deve ser imputar responsabilidade à empresa ré.
4 – Extravio temporário de bagagem. Na forma do art. 734 do CC, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. O dano moral decorrente de extravio temporário de bagagens não é presumido (in re ipsa), mas depende da demonstração de fatos que enseje violação a direitos da personalidade. A simples privação de bagagem, sem demonstração de repercussão no âmbito dos interesses essenciais da pessoa não caracteriza danos morais. Neste sentido, precedentes do TJDFT (Acórdãos 1344697, Relator FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA e 1095570, Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO). A bagagem do autor seguiu viagem ao Líbano (Beirute) sem ele, uma vez que foi impedido de embarcar em razão do não cumprimento das normas do país de destino. Tal fato é decorrente da conduta do próprio autor, que não cumpriu com os requisitos para que pudesse embarcar, conforme já explicitado no tópico antecedente. Ademais, o autor retornou para Brasília, local de sua residência, no dia seguinte (20/01/2022) ao suposto extravio (id 37728914), bem como que recebeu sua bagagem em 25/01/2022, em sua residência (id 37728551, página 12), sem demonstração de qual a falta de sua bagagem tenha causado violação a direitos da personalidade.
5 – Danos. A indenização por danos materiais e morais decorre da demonstração de ilicitude ou abuso. Não restou demonstrado que os danos apontados pelo autor decorram de defeito no serviço. Ao contrário, situam-se no âmbito da conduta por ele mesmo assumida. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente.

F